Tribunal: TJDFT
Processo: 0744972-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA.
1. A gratuidade de justiça deve ser deferida quando não há elementos nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência da parte requerente.
2. No caso, a agravante juntou declaração de hipossuficiência acompanhada de extratos bancários dos últimos 3 meses, que revelam uma remuneração média mensal inferior a 5 salários-mínimos, compatível com o benefício por ela requerido.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.